Tribunal: TJDFT
Processo: 0711248-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Processo : 0711248-18.2021.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na indisponibilidade de vaga em leito de UTI para acomodação de paciente em virtude de agravamento do quadro clínico proveniente da Covid-19. A impetrante alega, em síntese, que se encontra internada em leito geral do Hospital Regional de Taguatinga, com síndrome gripal grave, após diagnóstico de Covid-19, com comprometimento de mais de 75% do pulmão e dessaturação da oxihemoglobina (67%), razão pela qual foi intubada e isolada. Invoca o direito à saúde como fundamento para amparar o direito líquido e certo em pleitear vaga em UTI para receber o tratamento médico adequado para o seu estado clínico, que inspira cuidados, com risco de morte. Requer a concessão de liminar para a disponibilização e acomodação da impetrante em leito de UTI da rede pública ou, caso não haja vaga, em hospital privado. A liminar foi apreciada e deferida em parte no plantão judicial (id. 24931981), para, em conformidade com a Recomendação 92/2021 do CNJ, determinar a inclusão da impetrante na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da SES/DF, “que deverá avaliar a urgência e efetivar a internação em UTI dentro da prioridade clínica definida pelos profissionais médicos responsáveis”. O Distrito Federal apresentou manifestação e requereu ingresso no feito (id. 25212719). Parecer da d. Procuradoria de Justiça oficiando pela concessão da segurança pleiteada (id. 25584765). Admitido o ingresso do Distrito Federal e determinada a intimação pessoal da impetrante, e novamente por publicação, para, em derradeiro prazo, sob pena de extinção, regularizar a sua representação processual e promover o recolhimento das custas iniciais ou, caso pretenda a gratuidade de justiça, instruir o pedido do benefício (id. 19969386). Decido. O presente mandado de segurança deve ser extinto sem resolução do mérito, diante da ausência de procuração ao advogado da impetrante. A representação processual da parte por advogado constitui pressuposto processual. Com efeito, a parte deve estar representada em juízo por advogado regularmente inscrito na OAB (art. 103 do CPC) e devidamente constituído nos autos, sendo inadmissível que o advogado postule em juízo sem procuração, salvo para evitar o perecimento de direitos ou para praticar ato considerado urgente, hipótese em que deverá exibir a procuração no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado ineficaz o ato praticado sem a posterior ratificação (art. 104 do CPC). A propósito, confiram-se os precedentes: [...] 1. Os documentos juntados apenas na interposição do recurso de apelação e não se tratando das exceções previstas no artigo 435 e parágrafo único do CPC, não poderão ser examinados em sede recursal, sob pena de acarretar supressão de instância. 2. A legitimidade deve ser aferida com base na titularidade do interesse afirmado na pretensão, considerando a pertinência subjetiva da ação, sendo certo que a titularidade para discutir eventual descumprimento de cláusulas contratuais pertence àqueles que foram originalmente partes no negócio. 1.1. A legitimidade ad causam, juntamente com o interesse de agir, constituem as chamadas condições da ação, e, como tais, devem estar evidenciadas desde o ajuizamento da demanda até seu desfecho, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito. 3. Ainda que se trata de conglomerado econômico, cada pessoa jurídica integrante deste grupo possui personalidade jurídica própria e patrimônio distintos das demais, por esse motivo, somente ela pode demandar e ser demandada em razão de tais direitos e obrigações. 4. Não regularizando a representação processual, o Advogado não será admitido a postular em Juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato urgente, hipóteses não verificadas, de forma que o ato não ratificado será considerado ineficaz, conforme o art. 104, § 2o, do vigente CPC. 5. Nos termos do art. 321 e parágrafo único do CPC, "O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado." "Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial." 6. Recurso conhecido parcialmente. Na parte conhecida, negado provimento. (APC 2016.09.1.014520-8, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, julgado em 1/2/2017, DJe 6/2/2017. Negritado) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O não atendimento às decisões que apontam pela regularização da representação processual implica na extinção do processo, uma vez ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes. 2. A atitude omissa por parte do causídico da parte autora, que sequer peticionou eletronicamente demonstrando impedimento eficaz que o teria impossibilitado de obter a procuração juntamente com a outorgante, aliada à sua tardia manifestação nos autos, após 01 (um) mês do transcurso do prazo de 15 (quinze) dias anotado pelo i. Juízo de origem, esvazia a razoabilidade do argumento de que o vício fora sanado com base no princípio da instrumentalidade das formas, ante a estrita observância ao devido processo legal. 3. Apelação desprovida. Sentença mantida. (APC 0723074-09.2019.8.07.0001, Rel. Desembargador Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/8/2020, DJe 17/9/2020. Negritado) No caso, em razão de incapacidade temporária da impetrante, o advogado invocou a ressalva do art. 104 do CPC, informando que a procuração seria juntada posteriormente. Contudo, a procuração não veio aos autos no prazo legal, tampouco o advogado respondeu às intimações para suprir o vício. Por isso, foi concedido o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de procuração, firmada, se possível, de punho, ou por curador provisório indicado e qualificado, a ser nomeado para o encargo (id. 24963136), porém, a providência não foi atendida. Também não houve recolhimento das custas iniciais e sequer foi requerido gratuidade de justiça na peça de ingresso. Por fim, a tentativa de intimação pessoal (id. 25895126) para o cumprimento das providências acima não se efetivou, diante da notícia de falecimento da impetrante (id. 26033769), prestada por vizinho. No entanto, a certidão de óbito não veio aos autos, e não se justifica novas diligências para a obtenção desse documento, considerando que o endereço da impetrante se encontra vazio, bem assim que o advogado que assinou a impetração não responde às intimações. Nesse contexto, não juntada a procuração ao advogado, resta ausente pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, acarretando a extinção sem resolução do mérito, também por ausência de recolhimento das custas. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, extingo o processo sem resolução do mérito. Custas pela impetrante. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília – DF, 16 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator